Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747436-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA PEREIRA DE CALAIS ALVES AGRAVADO: ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para apresentar outros documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, como contracheques ou comprovantes de rendimentos atualizados, além dos extratos bancários de TODAS as contas movimentadas nos últimos 03 (três) meses. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator